Tribunal: TJPA
Processo: 0035992-40.2014.8.14.0301
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035992-40.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AO ENTE MUNICIPAL. RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de junho a seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
manejada por
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2429017):

“EX POSITIS, julgo
PROCEDENTE
a AÇÃO DE COBRANÇA que
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA.
moveu contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos dos comandos da fundamentação, pelo que
CONDENO a parte requerida ao ressarcimento à empresa-autora da quantia de R$172.938,00 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais)
postulada, devido ao inadimplemento da parte ré.
Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487,1)
”.

Em face do sobredito
decisum
, o réu opôs embargos de declaração (id. 2429018), os quais foram rejeitados (id. 2429019).

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 2429020), sustentando que a parte autora não teria logrado comprovar a existência de vínculo contratual entre si e a municipalidade, tendo apenas juntado aos autos o resultado do pregão licitatório no qual sagrou-se vencedora.

Nesse sentido, aduziu que: 1) as notas fiscais juntadas pela apelada não teriam sido recebidas por qualquer funcionário público ou mesmo carimbadas pelo funcionário responsável; 2) as quantidades e produtos descritos nas referidas notas fiscais não seriam as mesmas constantes da Autorização de Fornecimento e da Nota de Empenho acostadas aos autos; e 3) as quantidades e valores descritos no resultado do Pregão n° 132/2009 não coincidiriam com os presentes nas notas fiscais anexadas à peça exordial.

Por tais razões, pugnou pela integral reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente.

Em contrarrazões (id. 2429021), a autora rechaçou os argumentos expendidos no apelo, sustentando que os documentos acostados aos autos não somente teriam comprovado a entrega da mercadoria contratada, mas também apresentariam a assinatura do recebedor, bem como o carimbo da Divisão de Recursos Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.

Alegou, ademais, que o quantitativo do produto fornecido também teria sido demonstrado por meio da cópia do Diário Oficial do Município de Belém juntada aos autos, no qual consta extrato de ata de registro de preços referente ao Pregão Presencial n° 132/2009 - CPL/PMB, o mesmo número do pregão constante nas notas fiscais e notas de empenho em anexo à petição inicial.

Diante disso, requereu a confirmação da sentença vergastada.

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa à Procuradoria de Justiça (id. 2493461), que opinou pelo seu conhecimento e desprovimento (id. 2547923).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pelo réu.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado no presente feito para condenar o Município de Belém a ressarcir à empresa apelada o montante de R$172.938,00 (cento e setenta e dois mil e novecentos e trinta e oito reais), referente à contraprestação não adimplida e referente ao serviço de fornecimento de medicamentos.

Conforme se denota dos autos, a municipalidade apelante promoveu o Pregão Presencial nº 132/2009 - CPL/PMB, que teve como objeto a aquisição de medicamentos, sagrando-se como vencedora a ora apelada Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda quanto ao fornecimento dos produtos referentes aos itens 13, 33, 60, 66, 69, 122, 123, 158, 163 do aludido certame (id.

2428912, fls. 15/24).

Ocorre que o ente municipal não realizou a contraprestação financeira relativa às notas fiscais nº 000.006.580 (id. nº 2428912, fls.26/27) e nº 000.006.937 (id. 2428912, fls. 28/30).

Acerca dos sobreditos documentos fiscais, tem-se que a nota fiscal nº 000.006.580, emitida em 14/10/2009, teve como destinatária do produto a SESMA – Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente e, como valor total da nota, o montante de R$ 13.430,00 (treze mil e quatrocentos e trinta reais).

Além disso, na nota fiscal nº 000.006.580 constam o carimbo “DRM”, relativo à Divisão de Recursos Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a assinatura do servidor Roosevelt Ferreira, com data de recebimento em 19/10/09 (id. 2428912, fl. 27).

Por sua vez, a nota fiscal nº 000.006.937, cujo valor total foi o montante de R$ 159.508,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos e oito reais), emitida em 30/10/2009, igualmente teve como destinatária do produto a SESMA e foi recebida em 09/11/09 pelo servidor Roosevelt Ferreira, com carimbo da DRM (id. 2428912, fl. 30).

Já na nota fiscal nº 000.006.937 consta referência ao contato telefônico do “responsável Fábio”, do almoxarifado central, “confirmando em documento o recebimento da mercadoria” (id. 2428912, fl. 30).

Também aos autos foi juntada a nota de empenho nº 32245120 (id. 2428912, fl. 34), no valor de R$ 13.430,00 (treze mil e quatrocentos e trinta reais), com data de vencimento em 31/12/2009, tendo como unidade orçamentária a SESMA/Fundo Municipal de Saúde e credor a empresa apelada.

Destaque-se que o montante descrito na sobredita nota de empenho coincide integralmente com o delimitado na nota fiscal nº 000.006.580, conforme detalhadamente descrito alhures.

Dessa forma, tem-se que os argumentos do apelante são insubsistentes, eis que, diferentemente do que alega em suas razões recursais, as notas fiscais juntadas pela recorrida foram expressamente recebidas por servidor público e carimbadas pelo funcionário responsável, comprovando-se, assim, a efetiva entrega do material contratado.

Além disso, diversamente do alegado pelo recorrente, há integral correspondência entre o valor descrito na nota de empenho nº 32245120 e o montante delimitado na nota fiscal nº 000.006.580.

Por fim, cumpre salientar que uma vez comprovado a realização do Pregão Presencial nº 132/2009 - CPL/PMB, a emissão de notas de empenho, bem como a efetiva comprovação de fornecimento de produtos pela apelada, entendimento contrário ao da sentença incorreria em enriquecimento ilícito do apelante, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.

Frise-se, portanto, que não pode a municipalidade locupletar-se indevidamente às custas da empresa contratada, em nítida violação à boa-fé objetiva que se espera nas relações jurídicas, inclusive nos contratos firmados com entes públicos.

Nessa linha, sobre o cabimento do pagamento questionado, segue entendimento da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, “verbis”:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. venda e instalação de torres metálicas de telecomunicações. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RETENÇÕES INDEVIDAS DE VALORES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, NÃO JUSTIFICADAS PELA PARTE APELANTE. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DA FAIXA INICIAL PREVISTA NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC, PONDERANDO-SE DEVIDAMENTE OS INCISOS I A IV DO § 2º DO ARTIGO REFERIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO Pagamento de custas processuais, DADA A ISENÇÃO LEGAL Do apelante (arts. 91 c/c 84 do CPC). PREQESTIONAMENTO NESTA FASE DESCABIDO, MAS DE QUALQUER FORMA IMPLÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA COMO ASSENTADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de julho do

ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Filomena de Almeida Buarque (Convocada).

Belém, 15 de julho de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2076872, 2076872, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-09)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AO ENTE MUNICIPAL. RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DA FAIXA INICIAL PREVISTA NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC, PONDERANDO-SE DEVIDAMENTE OS INCISOS I A IV DO § 2º DO ARTIGO REFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação, porém lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 22 de abril de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

(1671012, 1671012, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

Desse modo, comprovado fornecimento dos produtos, é justo o recebimento dos valores respectivos, sendo, portanto, devida a quantia de R$R$172.938,00 (cento e setenta e dois mil e novecentos e trinta e oito reais), conforme disposto na sentença de primeiro grau, não merecendo reparos, por conseguinte, mencionado julgado.

Portanto, diante desses fundamentos, deve a sentença de primeiro grau ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020